Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-88.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701110-88.2018.8.07.0002 AGRAVANTES: EDSON SANTOS MONTEIRO, RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO DA SILVA, EDCÉLIA DA ROCHA MONTEIRO, JOÃO MARCELINO MAGALHÃES DANTAS, HAROLDO AVELINO DE BRITO, CARLOS AUGUSTO BEZERRA DE CARVALHO AGRAVADOS: ARY LACERDA DA ROCHA, JÉSSICA DUARTE OLIVEIRA, ARENILDO CONSTANTINO PEREIRA, LOUSIMAR DUARTE, ADEZINO VIEIRA DA SILVA DESPACHO EDSON SANTOS MONTEIRO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam que a matéria foi debatida desde o juízo de origem. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018